Tribunal: TJDFT
Processo: 0724749-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRETENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INOBSERVÂNCIA AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS CONTRATUAIS OMISSAS. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. DESVANTAGEM EXAGERADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Recurso inominado interposto pelo réu Banco BMG S/A contra sentença que declarou a nulidade do contrato indicado na inicial e o condenou na obrigação de cessar os descontos referentes à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) no contracheque do autor, bem como na restituição do valor de R$10.151,59, em razão da anulação do contrato e do retorno ao estado anterior.
3. Nas razões do recurso, sustenta contratação válida e regular; inexistência de conduta ilícita ou vício de consentimento; observância do dever de informação; respeito ao pacta sunt servanda, inclusive quanto aos juros contratuais; além da ausência de dano material e má-fé.
4. Assevera que não há se falar em data final para pagamento do débito, pois a dívida se renova toda vez que o consumidor realiza nova compra. Acrescenta que o consumidor escolhe o prazo para quitar sua dívida. Ressalta que o autor é funcionário público e possuía discernimento para compreender os termos do contrato. Requer, portanto, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
5. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o autor foi devidamente informado e anuiu em contratar cartão de crédito consignado, com desconto mensal na folha de pagamento no valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, em favor do banco réu.
6. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
7. O caso em exame se amolda à previsão do enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
8. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa (art. 6o, VIII, CDC), de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a contratação válida e regular; ausência de conduta ilícita; inexistência de vício de consentimento; observância do dever de informação, inclusive quanto aos juros contratuais; ausência de dano material e má-fé.
9. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
10. Nesse diapasão, deve o fornecedor informar adequadamente o consumidor sobre todos os aspectos da relação jurídica negocial, de forma a permitir a escolha consciente da parte e garantir o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes.
11. Com efeito, o direito básico do consumidor à informação (art. 6o, III, CDC) é corolário do princípio da boa-fé objetiva, da confiança e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4o, III, CDC), os quais devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações respectivas), protegendo-se, assim, as expectativas de ambas as partes[1].
12. De igual forma, nos contratos de adesão a legislação consumerista exige que as bases da contratação sejam redigidas de modo a facilitar a compreensão do seu sentido e alcance pelo consumidor (art. 54, §3o, CDC).
13. Ainda, nos casos de fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
14. Para além disso, o art. 51, §1o, III, do CDC estabelece que são nulas as cláusulas contratuais referentes ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
15. Evidente, portanto, que nos casos de contratos bancários (adesão), como na hipótese vertente, a instituição financeira tem o dever prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
16. Na espécie, o instrumento contratual (ID 24067551) indica que o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC.
17. Ocorre que, a despeito de ser autorizado pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldado pela Lei 13.172/2015, o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução. Assim, deve ser redigido com informações claras acerca dos serviços contratados, sob pena de nulidade.
18. Aliás, trata-se de modalidade de empréstimo extremamente vantajoso para a instituição financeira, já que não há prazo determinado para amortização do capital, permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.
19. À vista disso, para conferir validade ao contrato é imprescindível a comprovação de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e implicações do pagamento limitado ao valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.
20. No entanto, ao examinar o "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 24067551) observa-se manifesta falha de informações suficientes a respeito da modalidade do serviço efetivamente contratado, mormente das condições de pagamento do valor emprestado.
21. Em verdade, verifica-se que foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação do valor e quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento e do termo final da quitação da dívida que, em caso de pagamento apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor sequer utilize o serviço.
22. A análise do instrumento negocial demonstra que, além de possuir cláusulas atinentes ao mútuo e outras que versam sobre cartão de crédito, omitiu informações essenciais da natureza da operação denominada “cartão de crédito consignado”, o que induziu o consumidor a acreditar que contraiu um empréstimo consignado comum.
23. Em que pese as informações sobre o valor do empréstimo liberado, o custo efetivo total – CET, a taxa de juros e valor da parcela mínima consignada, a redação do mencionado instrumento é dúbia e o réu não demonstrou ter informado ao autor, ainda que de forma aproximada, o número, a periodicidade das prestações, a soma total a pagar e o termo final da quitação da dívida (arts. 39, XII e 52, ambos do CDC).
24. Também não há qualquer indicação de que os encargos do empréstimo serão devidos a partir do não pagamento integral da fatura no mês seguinte, o que torna possível a interpretação no sentido de que as parcelas descontadas na folha de pagamento se destinavam ao pagamento da dívida contratada.
25. Do mesmo modo, as cláusulas, em especial nas que constam informações essenciais a respeito da natureza do contrato (por exemplo, a possibilidade de majoração do valor a ser consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura), não foram redigidas com destaque, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão dos termos e condições do contrato, conforme determinação disposta nos artigos 54, §§3o e 4o, do CDC. Ao revés, observa-se que o contrato foi elaborado com letras pequenas, sem espaçamentos ou destaques.
26. Evidencia-se o erro do consumidor na referida contratação quando a redação do contrato permite a interpretação de que as parcelas consignadas se referem ao pagamento da dívida.
27. Apesar das alegações sobre a legalidade do negócio, o réu não desincumbiu do seu ônus de demonstrar que forneceu todas as informações essenciais e necessárias ao consumidor, de forma a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado comum que o autor pretendia contratar, como dito na petição inicial.
28. Ressalta-se que o crédito de valores foi realizado através de TED e não por saque com uso do cartão (ID 24067553), o que reforça a verossimilhança das alegações do consumidor de que foi levado a erro.
29. Destarte, não há dúvidas de que o contrato firmado entre as partes foi redigido sem a adequada e clara informação a respeito do serviço efetivamente contratado.
30. Com efeito, o instrumento contratual na forma apresentada pelo réu (ID 24067551), afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do Código de Defesa do Consumidor, como também da boa-fé objetiva (art. 422, CC), que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
31. Como se pode ver, inegável que as disposições contratuais confusas, omissas e insuficientes foram a causa do desequilíbrio contratual consistente na vantagem excessiva para o banco, em detrimento do consumidor em situação de desvantagem exagerada, especialmente em razão da elevação do valor da dívida e número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento.
32. Constatada a violação ao dever de informação (art. 6o, III, CDC) e a onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser declarado nulo o negócio jurídico celebrado, por ofensa aos artigos 138 e 139, I, ambos do Código Civil, e 46 e 51, inciso IV, do CDC, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
33. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o), conforme consignado na sentença[2].
34. Quanto ao mais, ausente a má-fé, a quantia cobrada a maior deverá ser devolvida de modo simples, pois a presente hipótese não se amolda à regra prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
35. Tais os fundamentos, irretocável a sentença vergastada.
36. Recurso conhecido e improvido.
37. Condenado o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9099/95).
38. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Nesses termos: Acórdão 1330071, 07235651020198070003, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
[2] (Acórdão 1275688, 07389969020198070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)